Tribunal: TJBA
Processo: 0500352-35.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500352-35.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUTHIMINAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO SIQUEIRA MACHADO, CLEISE KLEIM ULICH, EDUARDO SANTOS SARLO, ELISANGELA CARVALHO FERREIRA, GUILHERME MACHADO COSTA, NAYARA GARAJAU DE MELLO, LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA, CAMILA ZAGO MARCOLAN, ANDRE MACHADO GRILO, KAMYLO COSTA LOUREIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. ÔNUS QUE COMPETIA AOS APELANTES. APLICAÇÃO DO ART. 702, §§ 2º E 3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0500352-35-2018-805-0201
, de
Porto seguro
, sendo apelante
LUTHIMINAS COM
É
RCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTRO

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

A1